Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0723889-69.2020.8.07.0001 APC
Apelante(s)
BANCO BMG S.A.
Apelado(s)
SANDRA APARECIDA DE PAULA
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DESCONTO PERANTE O INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Havendo a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor a obrigação de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu, por não ter o réu se desincumbido de seu ônus, tem se como ilegítimas e abusivas as deduções a título de consignação empréstimo bancário e Reserva de Margem Consignável feitas pelo banco apelante no benefício mensal recebido pelo apelado perante o INSS, já que restou claramente demonstrada a violação do dever de informação. Sendo assim, correta a declaração de inexistência do débito, bem como a obrigação do apelante de promover a restituição dos valores descontados indevidamente.
Os descontos indevidos, decorrente de contrato de empréstimo em modalidade não contratada, são causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor. 3.1. Portanto, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, em razão das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, razão pela qual os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme a respeitável sentença recorrida.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.